Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA PUBLICADA DURANTE O RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO PRAZOS. CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. PJE. PRAZO SUGERIDO. MERA INDICAÇÃO SEM VINCULAÇÃO. ACOMPANHAMENTOS DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
2. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil).
A sentença recorrida fora disponibilizada no período de recesso forense na data de 11/1/2023. À luz do artigo 220 do Código de Processo Civil, “(...) nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Precedentes STJ”.
3. No caso, o termo a quo da contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro (fim do recesso forense – artigo 60 da Lei 11.697/08), iniciando-se propriamente a contagem no dia 23/1/2023 (segunda-feira) com termo final em 10/2/2023 (sexta-feira). Assim, sendo o recurso interposto somente em 13/2/2023 (segunda-feira), resta evidente sua intempestividade.
4. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Precedentes STJ.
5. Decisão monocrática mantida.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.